Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIDES MARENGO - CPF: 340.917.428-15 (RECORRENTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1021419-02.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Embargante:

BANCO PAN S.A

Embargado:

ORIDES MARENGO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM - OMISSÃO VERIFICADA –EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição,
omissão
, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Embargante se insurge contra o acórdão juntado no id no 149868673 alegando a existência de omissão na decisão que deixou de revogar a tutela antecipada concedida na origem.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão da Embargante, em virtude da omissão constante na fundamentação do voto e acórdão, vez que deixou de revogar a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem, posteriormente modificada pela decisão de improcedência, confirmada pelo acórdão julgado por esta Turma Recursal.

Em que pese a revogação da medida liminar deferida no feito ser consectário lógico do resultado da ação, que fora julgada improcedente, necessária a menção de forma expressa no mencionado acordão.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim acrescentar o item 8 na EMENTA, com o seguinte teor:

“8.
Outrossim, em razão do resultado do julgamento,
REVOGO a liminar inicialmente deferida.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023